Tribunal: TJSP
Processo: 1001213-54.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001213-54.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ASSAAD NAYEF SOUFIE, é embargado CORNÉLIO FORTUNA
FILHO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001213-54.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 10339
2
Embargos de Declaração Cível no 1001213-54.2019.8.26.0003/50000
Embargante: Assaad Nayef Soufie
Embargado: Cornélio Fortuna Filho
Comarca: São Paulo
Voto no 10339
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Ausência
das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Recurso
de
caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de
fls. 65/75 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 15/06/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 22/06/2020, o que lhe confere
tempestividade.
O embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão
embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios
apontados, nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001213-54.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 10339
3
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples
fato de o embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para
combater decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção juridico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação e um julgamento que se
efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de
qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição".
No caso em testilha já foram esclarecidas, na decisão embargada,
as razões pelas quais o recurso de apelação comportou parcial provimento,
especialmente porque apesar de não acolher a impugnação à concessão do benefício
da justiça gratuita, determinou que as verbas sucumbenciais devem constar nos
cálculos, bem como multa, juros e mora pelo atraso de pagameno dos alugueis.
Entretanto, aduz o Embargante que o v. acórdão deixou de analisar
o pedido de produção de provas da situação financeira do embargado.
Ocorre que, na impugnação, o ônus da prova compete ao
impugnante e, frise-se, este não trouxe nenhuma prova apta a comprovar suas
alegações quanto à suficiência financeira do embargado.
Diante do exposto, não há motivo para revogar o beneficio da
justiça gratuita em favor do Embargado concedido em sede de primeiro grau.
Insta ressaltar que a questão foi totalmente enfrentada no acórdão
embargado. Senão, vejamos:
“O Apelante que alega que caberia ao Apelado ter demonstrado
sua situação de miserabilidade a justificar a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.Sem razão nessa passagem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001213-54.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 10339
4
Ao apresentar impugnação a concessão da gratuidade, caberia
ao Apelante comprovar o quanto por ele alegado, ou seja, que o
Apelado gozava de situação financeira a impedir que tivesse a
seu favor os benefícios pleiteados.
Nenhuma prova robusta foi trazida aos autos pelo Apelante nesse
sentido. Ao contrário, o Apelado se sujeitou a rígido processo de
triagem junto à Defensoria Pública, ocasião em que fora
verificado que realmente não dispõe de condições financeiras
para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu
sustento.
Nesse sentido, em que pesem as alegações do Apelante, a
gratuidade de justiça concedida ao Apelante deve ser mantida,
nos termos expostos na decisão de primeiro grau.”
Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas, sendo certo que a decisão se encontra devidamente fundamentada,
tendo enfrentado toda a matéria necessária para a resolução da lide.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente
exposto na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos
apontados, deve manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve
manejar os recursos próprios aptos a modificarem a decisão.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o
intuito de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001213-54.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 10339
5
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de
eventual Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via
dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, com a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais
para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no
presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos
violados; basta que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo
Tribunal de origem. Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a
Turma. EDcl no REsp 1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê
expressamente a tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art.
1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de
qualquer uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator